Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-12.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. NOVO FILHO E NOVA FAMÍLIA. JUSTIFICATIVA NÃO ACOLHIDA.
1. Cuida-se de recurso interposto pelo alimentante em face da sentença que, nos autos da ação de revisão de alimentos proposta em face das alimentadas, julgou improcedente o pedido inicial para reduzir o valor da pensão alimentícia, de 82% do salário mínimo, para o valor equivalente a 30% do salário mínimo vigente, sendo 15% para cada menor.
2. Não se vislumbrando a probabilidade do direito, impõe-se indeferir o pedido de tutela de urgência formulado nas razões do recurso de apelação.
2. O art. 1.012 do CPC estabelece como regra que as apelações sejam recebidas nos efeitos devolutivo e suspensivo. No entanto, a sentença que condena a pagar alimentos será recebida no efeito meramente devolutivo, conforme prevê o § 1o do referido dispositivo. O art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC, admite a concessão de efeito suspensivo mediante a presença dos requisitos da probabilidade do provimento do recurso, relevância da fundamentação e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, não vislumbrados na espécie.
3. No caso analisado, a capacidade do alimentante pode ser deduzida dos documentos juntados aos autos, os quais demonstram que ele possui movimentação financeira razoável em sua conta bancária e despesas incompatíveis com a renda alegada.
4. O nascimento de outro filho, por si só, não é motivo suficiente para redução da pensão alimentícia.
5. Apelação conhecida e desprovida.